Tribunal: TJMT
Processo: 1000955-10.2023.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000955-10.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LINDAMIR BENIN DA SILVA - CPF: 538.024.111-53 (APELADO), RODRIGO SVERSUTI DA SILVA - CPF: 025.898.971-89 (ADVOGADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Se não demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN relativa ao período e à modalidade, é o caso de manter os juros remuneratórios contratados.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000955-10.2023.8.11.0007

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Lindamir Benin da Silva

3ª Vara da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação
de
Banco do Brasil S.A.

Ação:
Declaratória de Abusividade Contratual c/c Repetição em Dobro do Indébito, que lhe move
Lindamir Benin da Silva
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para determinar a revisão contratual e a aplicação da taxa efetiva de juros remuneratórios em 1,83% a.m. durante o período de 46 meses, bem como para determinar a restituição na forma simples dos valores descontados em excesso, após a devida compensação. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

179143189): Suscita preliminar de inépcia da inicial, por ausência de quantificação do valor incontroverso e ausência de documentos indispensáveis para a propositura da demanda, por não juntar cópia do contrato que pretende revisar e por não ter indicado as cláusulas que considera abusivas.

Alega a falta de interesse de agir do autor, ao argumento de que não houve alteração da situação econômica da parte capaz de justificar a revisão do contrato.

No mérito, defende a legalidade dos procedimentos adotados pelo banco requerido e a validade da contratação, pela manifestação da autonomia da vontade do autor.

Afirma que não são abusivas as taxas de juros cobradas na operação e que não houve lesão ao contratante.

Aduz pela possibilidade de cobrança de juros superiores a 12% ao ano e de capitalização mensal.

Requer a alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, para que sejam fixados em valor, nos moldes do art. 85, §8º do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

179143193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
de
Banco do Brasil S.A.

Ação:
Declaratória de Abusividade Contratual c/c Repetição em Dobro do Indébito, que lhe move
Lindamir Benin da Silva
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para determinar a revisão contratual e a aplicação da taxa efetiva de juros remuneratórios em 1,83% a.m. durante o período de 46 meses, bem como para determinar a restituição na forma simples dos valores descontados em excesso, após a devida compensação. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para julgar improcedente a ação.

Primeiramente, as
preliminares
de inépcia da inicial e falta de interesse de agir se confundem com o mérito e serão com ele analisadas.

No ponto, não verificada a inépcia da petição inicial, nem a falta de interesse de agir da autora, porquanto a autora indicou quais cláusulas considerava abusivas, bem assim os valores que entendia como devidos.

Salienta-se que, apesar das alegações do banco, a autora apresentou a cópia do contrato obtida junto à instituição bancária quando a procurou administrativamente.

Rejeitam-se a preliminares e passa-se ao exame do mérito.

A lide gira em torno de contrato de empréstimo por meio de Crédito Direto ao Consumidor na modalidade “BB CRÉDITO SALÁRIO” nº 891927416, firmado entre as partes em 28.11.2017, no valor de R$ 9.293,00, a ser pago em 86 prestações mensais de R$ 634,87, com taxa de juros efetiva de 6,63% a.m. e 116,15% a.a. (Id. 179143168 e seguintes).

O contrato foi renegociado entre as partes e gerou o pacto de “BB CRÉDITO RENOVAÇÃO” nº 964402439, contratado em 19.04.2021, no valor de R$ 9.605,97, a ser pago em 46 prestações mensais de R$ 622,17, com taxa de juros efetiva de 5,74% a.m. e 95,47% a.a. (Id. 179138044).

Individualizado o contrato, passa-se à análise das alegadas abusividades.

A respeito dos juros remuneratórios
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

O referido posicionamento foi confirmado no julgamento do REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Dessa forma, é insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, devendo a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

Ademais, quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada à abusividade, os juros serão limitados à taxa média do mercado em operações da espécie.

A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MORA. CARACTERIZAÇÃO. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. -
Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto
. (...) - Agravo no recurso especial não provido." (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Do exame, verifica-se que a taxa efetiva de juros remuneratórios foi pactuada em
6,63% a.m.
e em
116,15% a.a.
, de modo que não se revela acima da taxa média de mercado para o período e modalidade (Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) divulgada pelo BACEN no período de novembro/2017, que é nos percentuais de
7,03% a.m.
e
125,96% a.a.

Posteriormente, com a renegociação contratual, foi fixada a taxa de juros efetiva de
5,74% a.m.
e
95,47% a.a.
, enquanto as taxas médias divulgadas pelo BACEN para o período e modalidade são de
5,32% a.m.
e
86,25% a.a.

Assim, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ, acima mencionados, não se verifica a ocorrência de abusividade, porquanto as taxas pactuadas estão em patamar inferior a uma vez e meia o valor da taxa média.

Dessa forma, é caso de manter a sentença que revisou os contratos e fixou as taxas de juros na média de mercado.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, porquanto as taxas de juros contratadas estão dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus de sucumbência, para condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, pela condição de beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023